Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718690-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA REQUERIDO: DIRETOR DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolizada sob o ID 17102118, pela apelante NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, com fulcro nos artigos 1.012, §3o, I, e §4o c/c art. 299 e seguintes do Código de Processo Civil. Sustenta tratar, na origem, de mandado de segurança versando sobre alegado direito líquido e certo de a impetrante ver prorrogado o prazo para recolhimento do ICMS-ST devido ao Distrito Federal, bem como aqueles que se venceram em abril, maio e junho/2020, pelo prazo de 20 (vinte) dias, ou enquanto durar o estado de calamidade pública no Distrito Federal em razão da pandemia do Covid-19. Narra ter o magistrado de origem denegado a segurança sob os argumentos de que (i) a concessão da prorrogação de pagamento configuraria moratória, que só poderia ser concedida através de lei pelo Poder Executivo; (ii) a concessão da segurança implicaria em riscos graves às finanças públicas; e (iii) acolher o pedido implicaria indevida interferência do Poder Judiciário na competência legislativa do Poder Executivo. Alega o descabimento de presunção quanto à ocorrência do fato gerador para o recolhimento ICMS-ST, tendo em vista a atipicidade da conjuntura presente. Ressalta que o desequilíbrio acarretado pelo isolamento social imposto pela Administração Pública impede a recorrente de fazer frente à integralidade de suas obrigações fiscais, pois precisa priorizar o uso de sua ameaçada capacidade financeira para a manutenção mínima de suas atividades. Assim, faz-se necessário restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre a apelante e a Administração Pública, com a postergação do pagamento do tributo em comento. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de prorrogar o prazo para pagamento do ICMS-ST devido ao Distrito federal por 90 (noventa) dias, contados da data de seu vencimento original, ou enquanto durar o período de calamidade pública; a não consideração de tais débitos como óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal da empresa perante à Fazenda Pública do Distrito Federal, constando sua exigibilidade suspensa e obstando a proposição de execução fiscal, bem como qualquer outra medida constritiva do seu patrimônio; e a abstenção de incluir o seu nome em cadastro de inadimplentes por conta do referido débito. É o relatório. Decido. Conforme sabido, os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, o qual prescreve: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O mesmo se aplica em grau de recurso. No caso, a sentença denegou a segurança por entender não assistir ao impetrante o direito líquido e certo à moratória pretendida, notadamente em face dos art. 97, VI, c/c art. 152 e 153, todos do CTN, que deixam claro que a suspensão de crédito tributário e a moratória dependem de lei. Lei essa que não foi editada no caso concreto (ID 64113214, origem). Alega o autor estarem presentes a relevante fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme relatado. Do cotejo dos autos, não verifico presente a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se à possibilidade de suspender a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS por conta da situação de calamidade decorrente do COVID-19. É indene de dúvidas que as medidas restritivas de circulação e de isolamento social afeta substancialmente a economia em geral. Todavia, com relação à obrigação tributária, cediço tratar-se de ato exclusivo da Autoridade Administrativa conceder a dilatação do prazo para pagamento do tributo, conforme reza o artigo 152 do Código Tributário, devendo-se primar pela independência dos Poderes e, até o momento, não existe qualquer norma autorizando a pretendida suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Afigura-se temerária a interferência do Poder Judiciário no sentido de determinar a suspensão de créditos tributários de forma individual, pois poderia acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do Estado, mormente porque o Poder Público carece da sua atividade arrecadatória para implementar os serviços públicos essenciais, incluindo o combate ao Covid-19. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Intimem-se e façam os autos conclusos para o exame do apelo. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator